Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE TV ATRIBUINDO AO AUTOR A PRÁTICA DE CRIME. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a oitiva de testemunhas, anotando a imediata conclusão do feito para sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no Recurso Especial 1624388/DF os seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) (REsp 1624388/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).
3. A descrição dos fatos na matéria jornalística não foi realizada na forma de simples narrativa ou de maneira objetiva. A apresentadora do programa de TV, além de utilizar termos pejorativos ao se referir ao autor, afirmou de forma categórica o cometimento do crime de estupro por ele, que em seguida foi absolvido criminalmente diante de exame de DNA negativo.
4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.